Tribunal: TJMT
Processo: 0049559-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DALLAS MOTO PEÇAS, ATACADO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Número do Protocolo: 65952/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRELIMINAR: DECADÊNCIA AO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPGUNADO QUE SE COADUNA COM O TÉRMINO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR VERGASTADA – MÉRITO: APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO – DECRETO No 512/2007 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DALLAS MOTO PEÇAS, ATACADO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou procedente os pedidos para afastar a margem de lucro em dobro em relação as operações impugnadas no mandamus, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, ratificando a decisão liminar de fls. 173/174.
Em grau recursal, afirma o apelante, preliminarmente, a decadência do direito de ação, posto que a impetrante pretende suspender a exigibilidade dos DARs que se referem a créditos tributários constituídos em 2009 e 2010, ultrapassando o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto na Lei n. 12.016/2009.
No mérito, sustenta que o questionamento do debito, com a suspensão de exigibilidade, só pode ser realizada mediante o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante regra do art. 151, II, do CTN.
Assevera que a margem de lucro diferenciada não aumenta o tributo, sendo aplicada quando a operação for inidônea ou irregular, não havendo nada ilegal no sistema adotado pela SEFAZ/MT.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, denegando a ordem mandamental, em virtude de não haver ilegalidade no ato impugnado.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 219/227.
Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Leonir Colombo, manifesta-se pelo provimento recursal – fls. 234/236.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuidam-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou procedente os pedidos para afastar a margem de lucro em dobro em relação as operações impugnadas no mandamus, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, ratificando a decisão liminar de fls. 173/174.
No que concerne a alegada decadência do direito de ação do presente mandamus, verifica-se que razão não assiste ao recorrente.
No presente caso, mostra-se incontroverso que os débitos tributários que o autor alega ser inexigíveis foram constituídos no ano de 2009, contudo, a parte interpôs pedido revisional na seara administrativa, consoante se infere às fls. 138/142.
A Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, dispõe que o prazo decadencial para impetrar MS é de 120 dias. E o termo inicial desse prazo começa a fluir quando ocorre a ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
A propósito, esta é a regra estabelecida no art. 23, in verbis:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Nesta senda, considerando que a parte autora apresentou pedido de revisão acerca dos lançamentos tributários e, tendo o processo administrativo findado em 02.09.2015, há que se concluir que não ocorreu a decadência do direito de ação, haja vista que o ajuizamento desta ação data de 21.10.2015, longe de ser fulminada pela decadência, que deveria ocorrer somente em 02.01.2016.
Portanto, REJEITO a preliminar vergastada.
Noutro giro, verifica-se que o Juiz sentenciante entendeu que a alteração da base de cálculo do tributo, em decorrência da dobra da margem de lucro, ocasionou sua majoração indireta, o que é vedado pelo art. 97, II e ...§1o, do CTN e em desacordo com o artigo 150, inciso II, da Constituição Federal.
No entanto, consoante entendimento do Pleno deste Sodalício, “Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto no 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8o, § 4o, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO - DECRETO N. 512/2007 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - REEXAME PREJUDICADO.
Segundo decidido pelo Pleno desta Corte “ Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto no 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8o, § 4o, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado (ArgInc 140333/2009, Des. Jurandir Florêncio de Castilho, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2010, publicado no DJE 06/04/2010). Diante da declaração da constitucionalidade do Decreto n. 512/2007, pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, não há falar na nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e, tampouco, na inexigibilidade tributária. (N.U 0038031-03.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)”.

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO GENÉRICO, AMPLO, FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO (DECRETO No 512/2007) – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A pretensão da Recorrente de que se determine ao Fisco, de forma genérica, ampla e desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível.
Segundo decidido pelo Pleno desta Corte Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto no 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art.8o, § 4o, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado (ArgInc 140333/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/03/2010, Publicado no DJE 06/04/2010).
Diante da declaração de constitucionalidade do Decreto no 512/2007 pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, não há que se falar na inexigibilidade do tributo, tampouco no direito à redução do percentual da margem de lucro (de 70% para 35%). (N.U 0004776-30.2009.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)”. (destaquei)
Atrelado a isso, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, no que tange à ilegalidade da Resolução n. 07/2008-SARP, bem como do Decreto n. 512/2007, em 13/12/2016, ao apreciar o Recurso de Embargos de Declaração no 46912/2012 sob a relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, alinhou-se ao acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste sodalício, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 140333/2009, em que restou declarada a constitucionalidade da aplicação da dobra da margem de lucro na forma estabelecida pelo Decreto no 512/2007, como se infere:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DECRETO ESTAUDAL No 512/2007 - REJEIÇÃO. A possibilidade de antecipação do fato gerador mediante consideração da base de cálculo presumida já foi legitimada segundo entendimentos dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 150, § 7o, da CF. A cobrança antecipada não pode ser tida em princípio como ilegal já que encontra previsão legal na LC N° 87/96 (que viabiliza o art. 150, § 7o, da CF) e na Lei Estadual no 7.098/98. Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto no 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8o, § 4o, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado.” (ArgInc 140333/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/03/2010, Publicado no DJE 06/04/2010).

Tal como salientado nos autos dos Embargos de Declaração no 46912/2012, pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, “há a necessidade de alinhamento do acórdão já proferido com a orientação do Tribunal Pleno, de modo a evitar decisões díspares em caso semelhante e, assim, garantir a interpretação uniforme da mesma questão, em observância ao princípio da igualdade”, o que implica, também, neste caso, na aplicação do entendimento adotado recentemente por esta Câmara Julgadora.

Desse modo, considerando a existência de pronunciamento do Tribunal Pleno deste Sodalício acerca da constitucionalidade do Decreto Estadual no 512/2007, tal posicionamento deve ser respeitado pelos demais órgãos fracionários, em observância ao disposto no art. 169 do RITJ/MT.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação e, via de consequência, DENEGO a ordem mandamental. Em reexame necessário, RETIFICO o ato sentencial, nos termos do voto.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR